Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710030-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704923-29.2018.8.07.0001), que tem como executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A decisão agravada entendeu que o valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelo credor hipotecário e que, após a preclusão, deve ser oficial ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito (conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840 ) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais para a conta do Banco Credor Hipotecário Itaú Unibanco S/A., inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04 junto ao Banco Itaú S/A., agência 1000, conta corrente no. 45023-7 (ID 141845237): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS e SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Ofício no 281/2021 (Id 87565325), encaminhada pelo Juiz Titular da 4a. Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a transferência de valores bloqueados para a conta da recuperanda. Manifestação do credor, Id 130613335. Aduz que todos os atos foram praticados antes mesmo da distribuição do processo de Recuperação Judicial da executada. É o relatório. Decido. Com razão o credor. No caso, compulsando os autos verifico que houve a arrematação da Sala no 506 situada no 5o pavimento, entrada A, bloco A, conjunto A do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau do Setor Hoteleiro Norte, matrícula 108.570 na data de 13/07/2019 (Id 45000859) com expedição da Carta de Arrematação em 14/01/2020 (Id 53477162). Nesse passo, a arrematação encontra-se perfeita e acabada, tendo todos os atos sido praticados antes mesmo do recebimento do pedido de recuperação judicial da executada (11/05/2020 – Id 64335768), razão pela qual indefiro o pedido de transferência de valores ao Juízo recuperacional. Observa-se que em face da demora dos trâmites processuais, restou pendente apenas a questão da definição do Valor de Desligamento Mínimo da unidade arrematada para fins de transferência dos valores ao credor hipotecário, o qual possui preferência na arrematação, conforme art 495 § 4o do CPC. Nesse passo, apesar de intimado diversas vezes pelo Juízo (50604473 - Pág. 1; 51640584 - Pág. 1) o credor Hipotecário limitou-se apenas em informar que a quantia referente ao VMD importava em R$ 755.666,57 (setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sem anexar aos autos documento válido que comprove o respectivo Valor Mínimo de Desligamento, conforme observa-se no Id 52857554 - Pág. 1 e Id 57522759 - Pág. 2 Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apurou a importância de R$ 26.168,34, conforme Id 0704923-29. No entanto, verifico que o debate acerca da questão se encontra encerrado com a manifestação de Id 82923751, oportunidade na qual finalmente o Credor Fiduciário anexou documentação referente ao VMD da unidade/sala comercial n.o 506, que indica o valor de R$ 885.856,68. Assim, o valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelo credor hipotecário. Após a preclusão, oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito ( conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840 ) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais para a conta do Banco Credor Hipotecário Itaú Unibanco S/A., inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04 junto ao Banco Itaú S/A., agência 1000, conta corrente no. 45023-7. Sem prejuízo, intime-se os executados para comprovarem nos autos se o crédito dos autores foi incluído no plano de recuperação judicial, bem como se houve a homologação do referido plano. Prazo de 15 dias. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se as partes”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 150043562, estes foram rejeitados: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") contra a decisão de Id 141845237 ao argumento de que o ato judicial está eivado de omissão e erro material, no que tange à determinação de transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito para a conta do Banco Credor Hipotecário. Manifestação dos Embargados no Id 146802041 e Id 147697245. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Note-se que a decisão é clara no sentido de que a arrematação ocorrida nos autos operou-se na data de na data de 13/07/2019 (Id 45000859), antes mesmo do recebimento do pedido de recuperação judicial da executada (11/05/2020 – Id 64335768) estando pendente até a presente data, em razão da inércia do próprio Banco e dos trâmites processuais, apenas a restituição em favor do credor hipotecário dos valores referente ao VMD da unidade/sala comercial n.o 506. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se". Em suas razões recursais, o agravante afirma que, muito embora tenha sido intimado por diversas vezes para demonstrar o Valor Mínimo de Desligamento - VMD, que se refere à hipoteca que o banco financiador da obra faz nos apartamentos, como garantia do empréstimo concedido à construtora, o Credor Hipotecário se limitava a apresentar valores aleatórios, que alteravam a cada petição protocolada, sem demonstrar que tal valor estava expresso em Cédula de Crédito Bancário, ou ainda, comprovar os parâmetros de cálculo utilizados para se alcançar o valor indicado. Informa que, diante da inconsistência dos valores apresentados, e da ausência de provas que justificassem, o Juízo de Origem, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apurasse o real VMD, observando a fração ideal da unidade em questão, e assim a Contadoria procedeu aos cálculos devidos, observando a fração ideal da unidade que fora arrematada. Assevera que o cálculo da Contadoria parece ser o mais adequado, considerando o valor de avaliação do imóvel leiloado, R$ 218.800,00, que é muito diferente, e aquém dos R$ 885.856,68 erroneamente reconhecidos pela decisão agravada. Alega que o valor reconhecido pelo Juízo de origem, equivale a 4 vezes o valor de avaliação do imóvel, o que evidencia o quão absurdo se mostra o VMD reconhecido. Afirma que, conforme expresso na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos pelo Credor Hipotecário, o empreendimento conta com um total de 942 unidades, de modo que, se multiplicados pelo VMD reconhecido pelo Juízo de Origem, alcançaríamos a absurda cifra de R$ 834.476.993,00, o que representa 18 vezes o valor total da Cédula de Crédito. Por essas razões, entende que merece reforma a decisão agravada, a fim de afastar o vultuoso VMD reconhecido, aplicando assim o valor devidamente apurado pela Contadoria Judicial, visto que observado os parâmetros da fração ideal da unidade arrematada. Em seguida, afirma que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário no 101-184605-0-2426, deu-se em 15/10/2014, conforme Av. 14/108570 (ID 41927108 – Pag. 5). Portanto, alega que, salvo novo aditamento contratual, a dívida que lastreia a cédula bancária e, consequentemente, a hipoteca, encontra-se prescrita, o que atrai, por conseguinte, na extinção da obrigação e baixa da hipoteca, na forma do art. 1.499, I do Código Civil, consoante o princípio da gravitação jurídica. Assim, o agravante requer seja determinada a suspensão da transferência dos valores ao Credor Hipotecário, até o julgamento definitivo do mérito; e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar o Valor Mínimo de Desligamento (VMD) reconhecido pelo Juízo de Origem (R$ 885.856,68), aplicando-lhe os valores apurados pela Contadoria Judicial (R$ 26.168,34). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 44820726). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz mister, além da demonstração da probabilidade do direito, a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, no curso da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Perdas e Danos, apresentado pelo exequente, ora agravante, contra a executada, ora agravada, no qual se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 107.982,84 (ID 44820714). O imóvel objeto da lide foi arrematado pelo valor de R$ 166.000,00, em leilão realizado no dia 13/07/2019, conforme Auto de Arrematação trazido ao mesmo ID 53477162. A arrematação da Sala no 506 situada no 5o pavimento, entrada A, bloco A, conjunto A do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau do Setor Hoteleiro Norte, matrícula 108.570 ocorreu em 13/07/2019, conforme com Auto de Arrematação de ID 45000859, sendo a expedida a Carta de Arrematação em 14/01/2020 (ID 53477162). O credor hipotecário foi intimado a informar o Valor Mínimo de Desligamento (VMD) da unidade sala no 506, com endereço no 5o pavimento, Entrada “A”, do Bloco “A”, do Conjunto “A”, do Edifício “Le Quartier Hotel &amp; Bureau”, registrada sob a matrícula no 108.570 (ID 50315600), ocasião em que, informou que o Valor Mínimo de Desligamento – VMD, referente à unidade penhorada, importava em R$ 755.666,57 (ID 52857554). A Contadoria Judicial concluiu que o total do valor apurado seria de R$ 26.168,34 (ID 0704923-29). Muito embora o Credor Hipotecário tenha informado que a quantia referente ao VMD seria de R$ 755.666,57, não apresentou comprovação quanto ao respectivo valor, consoante ID’s 52857554 e 57522759, bem como decisão de ID 79799740. Assim, diante da divergência quanto ao Valor Mínimo de Desligamento apresentado pelo Credor Hipotecário e do valor apresentado pela Contadoria Judicial e até mesmo reconhecida por parte do Juízo de origem, devida é a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA, PERECIMENTO DO DIREITO. LEILÃO. NEGÓCIO NÃO CONSOLIDADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BLOQUEIO VALOR DEPOSITADO. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio dos valores transferidos pela parte agravante para conta corrente dos recorridos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (07286046020208070000, Relatora: Leila Arlanch, DJE: 22/1/2021. .) Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da transferência dos valores ao Credor Hipotecário, até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 15:43:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador